Tribunal: TJES
Processo: 5031375-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031375-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY DE SOUZA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031375-24.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDOS:
EMILLY DE SOUZA, BIANKA MONIKE MISAEL DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. LEI 11.419/2006. CIÊNCIA AUTOMÁTICA APÓS 10 DIAS DA EXPEDIÇÃO. VALIDADE DO ATO. REVELIA MANTIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização proposta por EMILLY DE SOUZA e BIANKA MONIKE MISAEL DOS SANTOS contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. com o objetivo de obter a restituição de valores pagos por produtos não entregues e indenização por danos morais. Alegam as autoras que realizaram compra via cartão de crédito, mas, mesmo após o cancelamento por falha na entrega, as cobranças persistiram. Sustentam a existência de falha na prestação do serviço e responsabilidade civil objetiva da ré. Por fim, buscam a condenação da requerida ao reembolso de R$ 629,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados [...] para tão somente, CONDENAR a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. a restituir o Valor de R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais) [...] via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95."
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a) nulidade absoluta da citação eletrônica por inobservância do Art. 246 do CPC (Lei 14.195/2021); b) cerceamento de defesa pela decretação indevida da revelia; e c) necessidade de anulação de todos os atos processuais para retorno à instrução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a citação eletrônica realizada em 27/02/2024, com ciência automática certificada pelo sistema em 08/03/2024, é válida sob a égide da Lei 11.419/2006 ou se padece de nulidade por não observar o rito de confirmação previsto no Art. 246 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeito a preliminar de nulidade da citação. A citação eletrônica das pessoas jurídicas nos Juizados Especiais, até a implementação definitiva do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) pelo CNJ em maio de 2025, regeu-se pela regra especial da Lei 11.419/2006.

6. Nos termos dos arts. 4º, 5º e 6º da referida Lei, a citação é considerada realizada automaticamente após o decurso de 10 (dez) dias corridos da data da expedição do expediente eletrônico, caso a parte não realize a consulta prévia no sistema.

7. No caso concreto, o expediente foi expedido em 27/02/2024, tendo a ciência automática ocorrido em 08/03/2024, exatamente ao término do prazo decendial. A validade do ato é plena, não sendo aplicável o regime de confirmação do Art. 246 do CPC, pois tal modalidade dependia de regulamentação do CNJ, que só se tornou obrigatória para todos os tribunais em data posterior ao ato questionado.

8. Válida a citação, a ausência da ré à audiência de conciliação atrai a aplicação do Art. 20 da Lei 9.099/95, revelando-se correta a decretação da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados, os quais não foram derruídos por qualquer prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado. Deixo, contudo, de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não se encontra assistida por advogado nos autos e não apresentou contrarrazões, inexistindo trabalho profissional a ser remunerado na fase recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

-
VOTO
-

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)